Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709740-50.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. APELADO: ERENICE ISABEL DE OLIVEIRA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. D E S P A C H O Na origem, ERENICE ISABEL DE OLIVEIRA (autora/apelada) ajuizou ação de cobrança em face de G44 BRASIL E OUTROS (réus/apelantes) – Emenda à inicial - ID 58445247. Sobreveio a sentença recorrida pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da autora/apelada (ID58446190). Contra a sentença foram interpostos recursos de apelação por SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (réus) e, também, por ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA (ré, doravante ZEN CARD) – IDs 58446192 e 58446199. Especificamente em relação ao recurso interposto por ZEN CARD (ré), a ré/apelante alega que “para fundamentar a condenação solidária desta Recorrente, este Juízo mencionou tão somente os atos ilícitos praticados pelo Grupo G44 Brasil, não tendo atribuído qualquer conduta perpetrada pela Zen Card.” (ID58446199 – p.8). Assevera que “manter a condenação solidária da Zen Card com base em fundamentação que atribuiu à Recorrente condutas praticadas tão somente pelo Grupo G44 Brasil, além de incorrer em omissão por falta de fundamentação, configura evidente cerceamento de defesa ( )” (ID58446199 – p.11). Argumenta que “a 6a Turma Cível do TJDFT, seguindo inúmeros precedentes deste Tribunal, decidiu que a Recorrente não se inseriu na cadeia de consumo, nem integrou o grupo econômico que lesou os apelantes em questão, não se mostrando possível atribuir à Zen Card a responsabilidade solidária pela restituição dos valores vindicados” (ID58446199 – p.21). Sustenta que “o contrato em conta de participação firmado entre a Recorrida e o Grupo G44 Brasil foi utilizado como forma de captação de clientes, em clara ofensa ao que tinha sido determinado pela Comissão de Valores Mobiliários. ( ) não há outro entendimento que não a ocorrência de negócio jurídico nulo, diante da ilicitude do objeto do suposto contrato de investimento, ao qual aderiu a Recorrida e do qual a Zen Card sequer fez parte.” – grifei (ID58446199). Afirma que “não há dúvidas de que o Grupo G44 Brasil agiu de forma ilícita e, diante da proibição de captar clientes em território brasileiro, deve ser reconhecida a nulidade do contrato e, em consequência, devem as partes retornar ao status quo ante.” (ID58446199 – p.24). E, apesar do conteúdo das razões recursais de ZEN CARD, verifica-se que apenas a autora/apelada foi intimada para se manifestar sobre as alegações dos réus/apelantes: “Diante da interposição das apelações de ID 181928279 e 187410007 pelas requeridas, fica intimado o apelado para contrarrazões, no prazo de 15 dias.” (ID58446203). Frise-se que foram apresentadas contrarrazões recursais tanto por ERENICE ISABEL DE OLIVEIRA (autora/apelada – IDs 58446206 e 58446207) quanto por ZEN CARD (ré/apelante – ID58446205). Entretanto, não há certidão informando sobre intimação dos réus SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nem sobre decurso do prazo para que estes apresentassem resposta ao recurso. Nesse contexto, haja vista que o acolhimento das alegações de ZEN CARD poderiam eventualmente ser contrários aos interesses jurídicos e processuais dos demais réus, à luz dos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (réus) para, querendo, apresentarem contrarrazões recursais. Após, voltem conclusos os autos. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora